Tribunal: TJSP
Processo: 1025527-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Plano de Saúde. Reajuste por faixa etária. Ação cominatória c.c. indenização por dano material. Plano individual contratado em 1997, não adaptado. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O Superior Tribunal de Justiça entende que os reajustes por faixa etária aplicados aos planos antigos são válidos desde que previstos de

Ementa:
Plano de Saúde. Reajuste por faixa etária. Ação cominatória c.c. indenização por dano material. Plano individual contratado em 1997, não adaptado. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O Superior Tribunal de Justiça entende que os reajustes por faixa etária aplicados aos planos antigos são válidos desde que previstos de forma inteligível nos contratos. A avença em análise apresenta tabela de reajustes em porcentagem, o que permite ao consumidor ter ciência das variações que ocorrerão. Abusividade não evidenciada. Já o percentual de 5% ao ano a partir dos 72% anos se mostra abusivo, pois onera desproporcionalmente as pessoas idosas, incentivando sua saída do grupo de beneficiários em momento delicado de sua vida.

Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025527-69.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, é apelada/apelante ELENITE DE MELO
COSSANI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
2
VOTO N°: 26.879
APEL. N°.: 1025527-69.2016.8.26.0100
JULGAMENTO CONJUNTO COM A TUTELA PROVISÓRIA No 2018255-74.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 17a VARA CÍVEL FÓRUM CENTRAL
JUIZ DE 1a INST.: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
APTES./APDOS..: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE E ELENITE DE MELO
COSSANI
Plano de Saúde. Reajuste por faixa etária. Ação
cominatória c.c. indenização por dano material. Plano
individual contratado em 1997, não adaptado. Sentença de
parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada. O Superior
Tribunal de Justiça entende que os reajustes por faixa
etária aplicados aos planos antigos são válidos desde que
previstos de forma inteligível nos contratos. A avença em
análise apresenta tabela de reajustes em porcentagem, o
que permite ao consumidor ter ciência das variações que
ocorrerão. Abusividade não evidenciada. Já o percentual de
5% ao ano a partir dos 72% anos se mostra abusivo, pois
onera
desproporcionalmente
as
pessoas
idosas,
incentivando sua saída do grupo de beneficiários em
momento delicado de sua vida.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de ação cominatória c. c. indenização por dano material
ajuizada por ELENITE DE MELO COSSANI em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A.
A sentença de fls. 427/431, cujo relatório é adotado, JULGOU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
3
PROCEDENTE EM PARTE o pedido para declarar a nulidade da cláusula 16.3 do
contrato de seguro saúde celebrado pelas partes que estabelece reajustes sucessivos de
5% ao ano a partir dos 72 anos de idade, limitando-se a última faixa etária passível de
aumento aos 71 anos, sem prejuízo dos reajustes anuais pelos índices autorizados pela
ANS. Por conseguinte, revogou a tutela de urgência deferida às fls. 69/71.
Em razão da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com
metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em
5% sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte adversa.
Da decisão apelaram as partes.
A requerida apelou às fls. 434/448. Bate-se pela legalidade de
reajuste em razão da elevação dos custos básicos do plano e da inexistência de
abusividade ou onerosidade no contrato.
Diz que é manifesta a legalidade das cláusulas contratuais que
expressamente determinaram o reajuste por faixa etária, reputado necessário para o
equilíbrio do contrato, além de respeitar o direito do consumidor.
Sustenta que o contrato apresenta com clareza em suas
“Condições Gerais” as hipóteses de reajustamento com o aniversário dos beneficiários
do plano.
Em suma, a ré postula, pois, a reforma da sentença com o
provimento do apelo, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais,
invertendo-se o ônus da sucumbência.
Já a autora apresentou recurso às fls. 454/465. Suscita
preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma
vez que a abusividade dos percentuais de reajuste aplicados em razão da mudança de
faixa etária só poderiam ser justificados mediante a apresentação dos estudos atuariais,
demonstrações contábeis, o que não ocorreu nos autos, sendo a prova pericial medida
que se impunha.
Quanto ao mérito, alega que os reajustes etários combatidos
foram aplicados de forma ilícita e completamente desarrazoada, sem qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
4
comprovação de base atuarial idônea, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que a Lei 9.656/98, em seu artigo 15, § único, veda a imposição de reajuste por
faixa etária para beneficiários com mais de 60 anos, quando celebrado o contrato há
pelo menos 10 anos.
Insiste na nulidade das cláusulas que impõem o reajuste com
base na idade do segurado, pretendendo a devolução de valores pagos a maior,
respeitada a prescrição de 3 (três) anos, prevista no artigo 206, §3o, inciso IV, do
Código Civil.
Por fim pretende a reforma da sentença com o provimento do
apelo, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais, invertendo-se o ônus da
sucumbência.
Devidamente preparados, os recursos interpostos foram
admitidos, tendo sido apresentadas contrarrazões às fls. 471/479 e fls. 481/502.
É o relatório.
Trata-se de contrato de plano de saúde na modalidade
individual, firmado em 1.997 (fls. 27/31).
Inicialmente, afasta-se de plano a preliminar elencada no que
tange eventual cerceamento de defesa, tendo em vista que a matéria tratada nos autos é
estritamente de Direito, inexistindo qualquer controvérsia fática que justifique a
abertura de instrução processual, sendo suficiente para o julgamento da Lide a prova
documental acostada e sua correspondente interpretação.
Os planos de saúde possuem regimes jurídicos diferentes e
podem ser, a teor do art. 16, VII, da Lei no 9656/98, de três espécies: individual ou
familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão. O individual é quando a pessoa
física contrata diretamente ou por corretor autorizado para si e dependentes. O coletivo
empresarial é o contratado por empresas públicas ou privadas em benefício dos seus
empregados, servidores ou associados e seus dependentes, necessário o vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
5
empregatício ou estatutário. O coletivo por adesão é contratado por pessoas jurídicas
classistas ou associativas e oferecido aos que as integram mediante opção (artigos 3o, 5o
e 9o da RN no 195/2009 da ANS).
Obviamente que a mensalidade de cada plano decorre dos custos
que têm origem nos riscos assumidos em relação ao uso dos serviços pelos conveniados
ou associados.
Nos planos individuais, pela simplicidade da verificação em
decorrência de se cuidarem de poucas pessoas, cujas idades, estados de saúde e outros
são facilmente verificáveis na contratação, os reajustes devem ser previamente
autorizados pela ANS. Nos coletivos as mensalidades são maiores porque é mais difícil
prever os riscos diante da mutabilidade dos beneficiários, em especial naqueles por
adesão em que não há ideia dos que no futuro poderão aderir.
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ, estabeleceu as
circunstâncias em que devem ser considerados legítimos os reajustes por faixa etária.
Referida decisão diz respeito aos casos envolvendo planos
individuais ou familiares, hipótese na qual a autora está enquadrada:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE
REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA.
LEGALIDADE.
ÚLTIMO
GRUPO
DE
RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados
de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar
prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de
não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde
conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra
fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
6
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são
geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o
risco assistencial varia consideravelmente em função da idade.
Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde,
foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de
que tanto os
jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor
compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à
saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem
extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o
princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais
tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos,
originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community
rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente
mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de
o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em
colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno
da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de
valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste
que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja,
aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das
contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns
parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste
desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor,
em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-
fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos
excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência
no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos
governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei
no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes
na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de
7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
7
última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a
6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10
(dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem
as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i)
de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado
para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o
previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a
sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde
por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de
participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal
reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de
majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a
sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa
comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a
natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no
caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do
Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária
do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se
necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de
percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja
previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos
órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso.
11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de
preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de
"cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa
da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade
financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva
ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste
e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
8
autora. 12. Recurso especial não provido”. (REsp no 1.568.244/RJ,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda
Turma, Data do julgamento: 14/12/2016, DJe de 19/12/2016)
Não há, portanto, ilegalidade no reajuste por faixa etária.
Por conseguinte, deve-se observar a Resolução no 63/03 da
Agência Nacional de Saúde, que estabelece os limites máximos de reajustes em
decorrência da idade:
“Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a
seguinte tabela:
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;
IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;
X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais”.
“Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária
deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes
condições:
I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a
seis vezes o valor da primeira faixa etária;
II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não
poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a
sétima faixas.
III - as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar
percentuais negativos”.
No caso em análise, o plano de saúde firmado em 1.997,
anterior, portanto, anterior à Lei 9.656/98, cuja apólice estabelece os percentuais de
reajuste que serão oportunamente aplicados ao prêmios em sua cláusula 15.1. A referida
cláusula traduz em porcentagem o que a cláusula 15 havia colocado em unidades de
saúde. (fls. 51).
O contrato apresenta os critérios de reajuste pela faixa etária da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
9
seguinte maneira:
Da análise das planilhas acima acostadas é possível prever os
reajustes por faixa etária no presente contrato, porque a tabela em US foi traduzida em
porcentagem.
A existência da previsão traduzida em porcentagem possibilita o
reajuste aplicado, pois enquadra avença nos ditames da Súmula Normativa 03/2001 da
ANS, que, ao tratar dos planos antigos, determina:
"1. Desde que prevista a futura variação de preço por faixa etária
nos instrumentos contratuais, serão considerados pela ANS as
tabelas de venda ou tabelas de preços anexas ou referidas nos textos
contratuais informadas pelas operadoras, para fins de verificação da
previsão de variação por faixa etária prevista no inciso IV do § 1o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
10
artigo 35-E, da Lei 9.656/98".
Ademais, os percentuais de reajustes encontram-se bem
distribuídos pelas 7 faixas previstas na avença, o que reforça a ausência de abusividade
em
sua aplicação.
Dessa forma, diante da previsão que o contrato faz dos reajustes
a serem aplicados, traduzidos em porcentagens bem distribuídas, não há abusividade
verificável em sua incidência.
Por outro lado, era mesmo de se declarar a abusividade do
reajuste anual de 5% ao ano a partir dos 72 anos de idade. O Superior Tribunal de
Justiça já entendeu que não há ilicitude, per si, nos reajustes por faixa etária acima dos
60 anos.
Porém, é preciso verificar se os percentuais aplicados não são
desarrazoados ou aleatórios que, sem base atuarial idônea onerem excessivamente o
consumidor ou discriminem o idoso.
No caso em análise, é certo que a incidência anual de 5% fora
prevista em contrato, no entanto, a cláusula se mostra abusiva, ofendendo o Código de
Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. É flagrante que sua aplicação majora
excessivamente os prêmios, provocando evasão dos mais velhos, justamente em idade
na qual há dificuldade de adesão a outros planos de saúde e em que mais precisam de
respaldo médico.
Esse Tribunal de Justiça tem se posicionado nesse sentido:
“Todavia, são inadmissíveis os reajustes cumulativos anuais de 5%,
ao completar 72 anos, que violam o princípio da boa-fé objetiva, que
veda índices de reajustes desarrazoados ou aleatórios, que onerem
em demasia o segurado" (REsp 866.840/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 17/08/2011)”.
(Apelação no 0285762-88.2009.8.26.0000, , Relator. Alcides
Leopoldo e Silva Júnior. Julgado eme 04 de abril de 2017 ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
11
“PLANO DE SAÚDE Contrato não adaptado celebrado antes da
edição da Lei no. 9.656/98 Validade das cláusulas de reajuste por
faixa etária Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ Precedente
vinculante que autoriza o reajuste etário, ainda que de beneficiário
idoso, desde que haja previsão contratual clara, sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos reguladores e não sejam aplicados
percentuais desarrazoados Prêmio e reajustes calculados com base
em Unidades de Serviço, cujo valor não é indicado, e só pode ser
apurado mediante cálculo complexo e unilateral Inviabilidade
Reajustes afastados, por abusividade Apuração do percentual
adequado que, como determinado pela sentença, deve ser realizada
mediante cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença -
Nulidade da cláusula de reajustes cumulativos a partir dos 72 anos,
na proporção de 5% ao ano Abusividade Prescrição trienal do
direito a reembolso dos valores pagos a maior Sucumbência
recíproca
bem
reconhecida
Recursos
desprovidos”.
(Apelação1010343-73.2015.8.26.0564. Relator: Marcus Vinícius
Rios Gonçalves. Julgado em 27 de agosto de 2019).
Dessa, forma, por se traduzir em cláusula que onera
sobremaneira a pessoa idosa, não há como prevalecer a aplicabilidade de reajustes de
5% ao ano para a faixa etária a partir dos 72 anos de idade.
Por fim, aplica-se ao caso, a regra do artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária devida pelos apelantes
para 15% do valor dado à causa.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Diante do acima exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos.
COELHO MENDES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025527-69.2016.8.26.0100 -Voto no 26879 – 17a VC CENTRAL - NMMO
12
Relator